Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717774-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EURICO MARTINS CHAVES, CARLA ALVES DE CARVALHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcos Antônio Mariano de Oliveira, contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de substituição da penhora e a realização de nova avaliação (proc. no 0701721-67.2020.8.07.0003, ID no 88416918, pág. 1). 2. Em suas razões, em suma, o agravante argumenta que a decisão deve ser reformada para permitir a substituição da penhora, pois o “lote 2, na integralidade, ou seja, tanto a parte em que incide a penhora (300 mts onde está o supermercado e apartamento), quanto a parte que oferece à penhora (165 mts com construção que pode ser destinada à fins comerciais ou residenciais)”, foi adquirido do agravado, Eurico Martins Chaves. 3. Por essa razão, a justificativa apresentada pelo agravado para deixar de anuir com o pedido de substituição não deveria prevalecer, já que a negociação envolvendo o lote no 2 estaria documentada nos IDs no 83460298, 83460299, 83460300, 83460301. 4. Ressalta que a execução deve tramitar da forma menos gravosa ao devedor e a substituição da penhora também atenderia aos interesses do credor, considerando que o imóvel ofertado está avaliado em R$ 207.000,00, bem próximo ao valor atual da dívida (R$ 210.004,11). 5. Pugna pela antecipação de tutela recursal para autorizar a substituição da penhora, por atender aos interesses de ambas as partes e com o intuito de evitar dano grave, de difícil reparação. Subsidiariamente, pede que seja determinada nova avaliação do imóvel, a qual deve ser acompanhada de elementos suficientes para confirmar o seu real valor de mercado. 6. Preparo (ID no 26161513 e no 26161514). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é a satisfação do crédito do credor. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal (Sisbajud, Renajud, dentre outros) têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Nos autos originários foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar ativos, direitos, bens e valores em nome dos devedores (ID no 59447320), sem sucesso. 11. O credor pleiteou a penhora dos direitos aquisitivos inerentes ao imóvel situado no SHPS Quadra 207, Conjunto C, Lote 02, Ceilândia/DF, conforme petição de ID no 62654894. A medida foi deferida na decisão de ID no 62699455 (em 8 de maio de 2020). 12. Apresentada impugnação (ID no 66783368), a qual foi rejeitada pela decisão de ID no 68728604 e mantida no julgamento do Agravo de Instrumento de no 0737871-56.2020.8.07.0000, assim ementado: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO. EXCEÇÃO. LEI No 8.009/1990, ART.3o. INCISO II. PEDIDO DE CAUÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1. O exame, na esfera recursal, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. 2. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 3. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam da proteção legal prevista na Lei no 8.009/1990, art. 1o. Há exceção estabelecida pela própria lei em que se permite a penhora do imóvel, apesar dessa natureza (Lei no 8.009/1990, art. 3o, inciso II). 4. Dívida contraída para a aquisição do imóvel, objeto da constrição, enquadra-se nas exceções que admitem a penhora. O valor remanescente devido pelo agravante resulta do negócio jurídico firmado entre as partes e que já foi objeto de julgamento. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão no 1323783). 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, o credor não concordou com a substituição da penhora. O bem já foi avaliado e será submetido à hasta pública, não sendo razoável, no atual estágio processual, determinar a substituição pretendida, quando há explícita discordância do credor e inexiste justa causa para impô-la, uma vez que a venda dos direitos econômicos sobre o imóvel servirá para o adimplemento integral da obrigação. 14. A manutenção da penhora e subsequente alienação não implicará prejuízos ao agravante, pois a quantia eventualmente remanescente será revertida ao devedor, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. A impugnação ao laudo de avaliação foi rejeitada após a apresentação das razões por parte da Oficiala de Justiça responsável pela diligência (ID no 86604666). 16. Os documentos apresentados pelo agravante com o intuito de embasar a sua impugnação não devem prosperar, uma vez que insuficientes para corroborar a alegação de que a avaliação estaria equivocada e careceria da apresentação de elementos específicos para embasá-la. 17. Todas as características da fração imobiliária foram devidamente observadas no laudo de avaliação, motivo pelo qual inexistem elementos para mitigar a sua higidez. 18. Como consequência, não foi demonstrada a ocorrência de erro na avaliação que justifique o acolhimento da impugnação ou a renovação da diligência (CPC, art. 873). Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1154944, 07192906120188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO